Tribunal: TJSP
Processo: 1010150-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de Veículo - Apelação genérica – Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III e 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil – Ausência de impugnação específica – Impossibilidade de conhecimento do recurso ante o princípio do "tantum devolutum quantum appellatum" - Sentença mantida – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010150-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45465
APEL.No: 1010150-56.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : DANIEL ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
*REVISIONAL DE CONTRATO
Financiamento de
Veículo - Apelação genérica Inobservância ao disposto no
art. 1.010, II e III e 1.013, caput, ambos do Código de
Processo Civil
Ausência de impugnação específica

Impossibilidade de conhecimento do recurso ante o
princípio do “tantum devolutum quantum appellatum” -
Sentença mantida Recurso não conhecido.*
Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, julgada improcedente pela r.
sentença
de
fls.
96/98,
cujo dispositivo ora se transcreve: “Posto isso, extinguindo a fase de
conhecimento do processo com resolução do mérito (art.
487,
I,
CPC/15),
JULGO
IMPROCEDENTES
os
pedidos
formulados na inicial. Sucumbente, o autor suportará as
custas e despesas processuais e pagará aos advogados do
réu honorários de 10% do valor da causa (art. 85, §2o,
CPC/15), observada a gratuidade judiciária (art. 98, §3o,
CPC). P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença o autor apresentou apelação de fls. 101/106,
sustentando, em síntese, que um processo que não realiza
o direito, não realiza a justiça, restando o sujeito de
direito com sua pretensão sem eficácia alguma, havendo
que suportar o insuportável. A parte ré/apelada se
locupletou, onerando drasticamente o negócio jurídico,
sem a menor justificativa. Requer provimento ao recurso
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
As
partes
firmaram
o
contrato
de
financiamento de fls. 72/75, em 10/05/2018, tendo sido
concedido o financiamento de R$ 23.172,85, a ser pago em
48 parcelas de R$ 662.01, mediante a taxa de juros de
1,35% ao mês ou 17,45% ao ano, com o custo efetivo total
de 2,05% ao mês ou 27,94% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Inclusos,
Tarifa
de
cadastro
de
R$
659,00, Tarifa de Avaliação de R$ 435,00, Registro do
Contrato de R$ 121,65, Seguro de R$ 979,00, IOF de R$
724,38 e Cap Parc Premiável de R$ 263,82.
A r. sentença julgou improcedente o pedido
do autor, e da análise do quanto recorrido, verifica-se
que não é possível o conhecimento do recurso, ante a
inobservância do disposto no art. 1.010, II e III e art.
1.013, caput, do Código de Processo Civil.
A lei exige que a apelação dê os
fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente
impugna a sentença, deduzindo a sua inconformidade frente
ao que ficou decidido, além de postular nova decisão
(artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil).
Para possibilitar a reanálise da sentença
pelo Tribunal, exige-se impugnação específica da matéria
decidida, ante os limites impostos pelos princípios
recursais que impedem a análise daquilo que não foi
objeto de recurso (art. 1.013, caput do Código de
Processo Civil).
Dessa forma, razões de apelação genéricas
não são aptas a alterar o que a r. sentença decidiu, e em
seus efeitos práticos equivale a apelo sem motivação, e
recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto,
não devendo ser conhecido em observância ao princípio do
“tantum devolutum quantum appellatum”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
NÃO
IMPUGNADOS.
INÉPCIA.
- Ação revisional que discute a abusividade de cláusulas
inerentes a contratos bancários, cingindo as razões do
recurso especial ao debate acerca da inépcia da apelação
interposta pelo recorrente.
- A petição de apelo tece alegações demasiado genéricas,
sem demonstrar qualquer equívoco na sentença, seguidas de
mera afirmação de que o apelante "se reporta" aos termos
da petição inicial.
- É inepta a apelação quando o recorrente deixa de
demonstrar os fundamentos de fato e de direito que
impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
tese, os argumentos da sentença.
- Recurso especial não provido.” (REsp 1320527/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
23/10/2012, DJe 29/10/2012)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
INICIAL. COMODISMO INACEITÁVEL. PRECEDENTES . TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que
considerou indispensável que na apelação sejam declinadas
as razões pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal.
2. O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às
partes a observância da forma segundo a qual deve se
revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera
menção a qualquer peça anterior à sentença (petição
inicial,
contestação
ou
arrazoados), à
guisa
de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual,
tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo
ser afastado .
3.
O
apelante
deve
atacar,
especificamente,
os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os
já
desvendados anteriormente
não
são
por
demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença.
4. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando
a
competência
recursal
originária
do
Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior.
6. Recurso não provido.
(REsp 359080/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 04/03/2002, p. 213.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II
DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema inserto no art. 515 do
Código Civil não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração
a fim de suprir eventual omissão. Incidência das Súmulas
282 e 356 do STF. 2. Não merece conhecimento a alegada
contrariedade ao art. 514 do CPC, dada a falta de
argumentação jurídica a embasar tal assertiva. A alegação
genérica de contrariedade de lei federal sem o arrazoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
jurídico pertinente a fim de demonstrar a tese do
recorrente, caso em comento, configura argumentação
deficiente e impede a exata compreensão da controvérsia,
o que atrai a incidência do teor da Súmula 284 do STF. 3.
Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem concluiu
que o recorrido deixou de impugnar a sentença nos termos
requeridos pelo artigo 514, II do CPC. Rever esta
conclusão ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, vedado pelo teor da Súmula 7 do
STJ. 4. Por outro lado, a jurisprudência deste Superior
Tribunal entende que não se conhece da apelação quando as
razões recursais não combate a fundamentação da sentença.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp:
271869
SC
2012/0265989-5, Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Data
de Julgamento:
23/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/04/2013)
"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA
APELAÇÃO
IMPUGNAÇÃO
Ausência de
impugnação específica acerca da matéria abordada pela r.
sentença, que ensejou a extinção do processo, sem
julgamento de mérito
Razões recursais genéricas,
dissociadas do que se discute nos autos - Infringência
aos artigos 514 e 515 do ACPC, que disciplinam a forma e
o alcance do recurso de apelação, correspondente aos
arts. 1.010 e 1.013, do NCPC - Recurso não conhecido".
(Apel.
1024163-88.2014.8.26.0114

Rel.
Salles
Vieira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 25/07/2016; Data de
registro: 25/07/2016)
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência do
pedido inicial, com fulcro nos artigos 269, inciso I, e
285-A do Código de Processo Civil. Inépcia recursal
caracterizada. Razões de apelação de cunho absoluta e
manifestamente genérico. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objurgada.
Inobservância do artigo 514, II, do CPC (artigo 1.010,
incisos II e III, do Estatuto Processual Civil de 2015).
Precedentes do TJSP. Apelação não conhecida. (Apel.
1008237-10.2015.8.26.0348
Rel. Marcos Gozzo; Comarca:
Mauá; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 27/07/2016; Data de registro: 05/08/2016)
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010150-56.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45465
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Assim sendo, o recurso não ataca os
fundamentos da sentença, não podendo ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator